Tribunal: TJDFT
Processo: 0701448-35.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL PARA APLICAÇÃO DO ART. 332, § 4o, DO CPC, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. ACORDO ENTRE AS PARTES FORMALIZADO ANTES DA CITAÇÃO. PARTE RÉ NÃO REPRESENTADA POR ADVOGADO NO TERMO DE AJUSTE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As contrarrazões não constituem meio processual idôneo para alcançar a reforma da sentença, razão pela qual não se conhece do pedido de reconhecimento de nulidade da citação por edital, para cumprimento do art. 332, § 4o, do CPC, deduzido pela Defensoria Pública. Preliminar deduzida em contrarrazões não conhecida.
2. Acordo extrajudicial firmado pela parte ré sem assistência de advogado não permite a conclusão de que houve comparecimento espontâneo apto a suprir o ato citatório, porque não representa ciência inequívoca de ação proposta em desfavor do devedor com todas as implicações, sujeições e ônus que acarretam um processo, em especial ao patrimônio daquele. Note-se, ainda, que o devedor sequer se deu por citado na referida transação.
3. Se a obrigação estampada no título executivo não congrega eficácia atual, pois afastada a mora da parte devedora, não há necessidade/utilidade de o autor obter o provimento jurisdicional intentado. Dessa forma, escorreita a sentença que, diante da celebração de acordo extrajudicial antes da citação válida, extingue o feito por ausência de interesse de agir, com fulcro no art. 485, VI, CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.